Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700193-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO AZEVEDO DE OLIVEIRA, ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: INES ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA e MARIA DO CARMO AZEVEDO DE OLIVEIRA em face de decisão que, em cumprimento de sentença (processo no 0734056-48.2020.8.07.0001), movido por INÊS ALVES DE LIMA em desfavor dos agravantes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 80515009, origem). Em suas razões (ID 23290008), os agravantes alegam ser a legislação brasileira clara no sentido de preservar o bem de família, considerado impenhorável nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90. Citam a Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça, assim como precedentes do STJ e desta Corte. Alegam ter demonstrado que o imóvel objeto dos autos é o único de sua propriedade, conforme se verifica das certidões de ônus juntadas, não podendo a sua penhora, portanto, prosperar. Requerem a antecipação da tutela recursal, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita, motivo pelo qual não houve recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se o teor do decisum impugnado (ID 80515009, origem): Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no qual a parte exequente requer a alienação em hasta pública do imóvel situado na QI 14, BLOCO A, APT. 104. GUARÁ I - DF, penhorado no feito 2012.01.1.1390398, posteriormente digitalizado na Segunda Instância (0032526-26.2015.8.07.0001) - ID 74794629. Determinada a intimação dos executados para pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de alienação do imóvel penhorado - ID 76804134. As partes executadas apresentaram embargos à execução (ID 77865810), oportunidade na qual sustenta a impenhorabilidade do imóvel, posto que é bem de família. Oportunizada manifestação, a parte exequente a rejeição da irresignação (ID 80279342). É o relato do necessário. D E C I D O. Recebo os embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença, eis que manejado tempestivamente nos próprios autos. Impugna a parte executada a penhora, ao argumento de impenhorabilidade do único bem de família. No entanto, a impenhorabilidade do imóvel levada à efeito no imóvel sito na QI 14, BLOCO A, APT. 104. GUARÁ I - DF não merece prosperar, uma vez que o tema ora ventilado já foi objeto da Apelação Cível n. 20170110560320APC - 0032526-26.2015.8.07.0001), que restou conhecida e a ela dado provimento para reformar a sentença, julgar improcedente o pedido e manter a penhora que recaiu sobre o citado imóvel, uma vez que os devedores não se desincumbiram do ônus probatório do preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do bem na proteção concedida pela Lei, n. 8.009/90 ao bem de família - ID 74798496. Nesse cenário, a rejeição é medida que se impõe. Rememoro que o referido acórdão, transitou em julgado em 21/08/2020, perante o e. Superior Tribunal de Justiça, quando do não conhecimento do agravo em recurso especial n. 1.710.436 - DF (2020/0133274-4) - ID 74798497. Ao cabo do exposto, REJEITO a impugnação de ID 77865810. (Grifo nosso) Assim, em atenção à regra da dialeticidade, segundo a qual deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada, cabia aos agravantes a apresentação de um contraponto ao fundamento basilar do decisum vergastado, qual seja, a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria, emanado deste Tribunal e já envolto pelo manto da coisa julgada. Em vez disso, limitam-se a asseverar ter sido demonstrada a natureza de bem de família e a consequente impenhorabilidade do imóvel. Nesse descortino, se as razões apresentadas pelos agravantes estão dissociadas da fundamentação adotada pelo pronunciamento judicial impugnado, o não conhecimento da insurgência é medida impositiva. Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Ausente o pressuposto da regularidade formal, quando a parte traz em seu recurso razões dissociadas do ato impugnado, este não será conhecido. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar, em seu recurso, os fatos e os fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1272632, 07109271720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O duplo grau de jurisdição resta garantido com a análise colegiada do agravo interno interposto em face de decisão monocrática do relator. Inteligência do artigo 1.021 do CPC. 2. No âmbito da competência única do órgão ad quem, a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal será feita preliminarmente pelo relator, de forma monocrática. Artigo 932 do CPC. 3. Ocorre a violação ao princípio da dialeticidade quando as razões trazidas no agravo de instrumento não guardam consonância com o que foi decidido pelo Juízo de origem, já que a parte agravante não atacou os fundamentos da decisão proferida na instância singular. 3.1. No caso dos autos, o Agravo de Instrumento não atacou a preclusão reconhecida na decisão impugnada, limitando-se a reiterar as impugnações aos cálculos, estando correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal, por decisão monocrática, conforme autoriza o artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível. (Acórdão 1242748, 07245638420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator